Tribunal: STJ
Processo: 0800138-26.2024.8.20.5153
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3225824 - RN(2026/0131381-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WENDELL SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA No 7/STJ
REVISÃO DA DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO
À
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA No 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, nos termos da
e do
XVIII, “a”,
Súmula no 182/STJ
art. 34,
do RISTJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
§ 1o,
art. 180,
do Código Penal, à pena de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 61 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial
provimento à apelação defensiva para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência,
redimensionando a pena para 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 53 dias-multa.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, em razão da incidência da
, da impossibilidade de revisão da dosimetria fora das
Súmula no 7/STJ
hipóteses excepcionais e da ausência de interesse recursal quanto à confissão
espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade relativos: (i) à incidência da
; (ii) à
Súmula no 7/STJ
impossibilidade de revisão da dosimetria sem demonstração de manifesta
ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade; e (iii) à ausência de
interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conhecimento do agravo em recurso especial exige impugnação
específica e analítica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Não é suficiente a reiteração das razões do
recurso especial ou a alegação genérica de inaplicabilidade do óbice sumular.
Documento eletrônico VDA56483033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bdd99d82-c073-4d90-82e2-b8721322236c

6. No caso, o agravante não demonstrou, por cotejo analítico, que as
pretensões recursais exigiriam apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos. A impugnação genérica ao óbice da
é
Súmula no 7/STJ
insuficiente.
7. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admitida
em hipóteses excepcionais, quando evidenciada manifesta ilegalidade,
arbitrariedade ou desproporcionalidade. O agravante não indicou erro jurídico
evidente apto a justificar a intervenção excepcional do STJ, não tendo
superado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade quanto a esse
ponto.
8. Também não foi infirmado o fundamento relativo à ausência de interesse
recursal quanto à confissão espontânea, pois a atenuante foi reconhecida e
compensada integralmente com a agravante da reincidência pelo Tribunal de
origem.
9. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai a incidência da
.
Súmula no 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bdd99d82-c073-4d90-82e2-b8721322236c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3225824 - RN(2026/0131381-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WENDELL SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA No 7/STJ
REVISÃO DA DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO
À
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA No 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, nos termos da
e do
XVIII, “a”,
Súmula no 182/STJ
art. 34,
do RISTJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
§ 1o,
art. 180,
do Código Penal, à pena de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 61 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial
provimento à apelação defensiva para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência,
redimensionando a pena para 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 53 dias-multa.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, em razão da incidência da
, da impossibilidade de revisão da dosimetria fora das
Súmula no 7/STJ
hipóteses excepcionais e da ausência de interesse recursal quanto à confissão
espontânea.
Documento eletrônico VDA56483032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Código de Controle do Documento: 0ce7f2a5-cd66-4271-ad53-ff33ff58e28f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade relativos: (i) à incidência da
; (ii) à
Súmula no 7/STJ
impossibilidade de revisão da dosimetria sem demonstração de manifesta
ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade; e (iii) à ausência de
interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conhecimento do agravo em recurso especial exige impugnação
específica e analítica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Não é suficiente a reiteração das razões do
recurso especial ou a alegação genérica de inaplicabilidade do óbice sumular.
6. No caso, o agravante não demonstrou, por cotejo analítico, que as
pretensões recursais exigiriam apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos. A impugnação genérica ao óbice da
é
Súmula no 7/STJ
insuficiente.
7. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admitida
em hipóteses excepcionais, quando evidenciada manifesta ilegalidade,
arbitrariedade ou desproporcionalidade. O agravante não indicou erro jurídico
evidente apto a justificar a intervenção excepcional do STJ, não tendo
superado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade quanto a esse
ponto.
8. Também não foi infirmado o fundamento relativo à ausência de interesse
recursal quanto à confissão espontânea, pois a atenuante foi reconhecida e
compensada integralmente com a agravante da reincidência pelo Tribunal de
origem.
9. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai a incidência da
.
Súmula no 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56483032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Código de Controle do Documento: 0ce7f2a5-cd66-4271-ad53-ff33ff58e28f

Trata-se de agravo regimental interposto por WENDELL SOARES DE
FARIAS em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula no 182 do STJ e no
alínea “a”, do RISTJ.
art. 34, inciso XVIII,
Conforme consta dos autos, o agravante foi condenado em primeira instância
pela prática do crime previsto no
§ 1o, do Código Penal, à pena de 4 anos, 2
art. 180,
meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 61 dias-
multa, por ter adquirido e revendido veículo Ford EcoSport, de cor branca, ano 2017,
placa
posteriormente identificado como produto de crime, com placa
QGP-9621/RN,
clonada e sinais identificadores adulterados, circunstâncias que levaram o juízo
sentenciante a concluir que o réu devia saber da origem ilícita do bem e atuou em típica
atividade comercial (e-STJ fls.
).
255/266
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos da
Apelação Criminal no 0800138-26.2024.8.20.5153, deu parcial provimento ao recurso
defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la
integralmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 3 anos e 7
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 dias-multa, mantida a condenação
pelo delito de receptação qualificada e afastada a pretensão de desclassificação para a
forma simples (e-STJ fls.
). Opostos embargos de declaração pela defesa, foram
360/369
rejeitados (e-STJ fls.
).
402/406
O recurso especial defensivo foi interposto com fulcro no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 64, I, 65, III, “d”,
e 180, § 1o, todos do Código Penal, bem como à
, ao argumento de
Súmula no 545/STJ
que o acórdão recorrido teria mantido indevidamente o regime inicial fechado com base
na reincidência e nos maus antecedentes; reconhecido a incidência da forma qualificada
do delito de receptação sem prova suficiente; incorrido em
na valoração dos
bis in idem
antecedentes e da reincidência; fixado a pena-base de forma desproporcional; e deixado
de reconhecer integralmente os efeitos da confissão espontânea (e-STJ fls.
).
378/386
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por entender que, quanto às
alegações relativas ao regime inicial de cumprimento da pena, à configuração da
receptação qualificada, à valoração dos antecedentes, à reincidência e à dosimetria da
pena, a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência inviável na via especial, nos termos da
. Consignou-
Súmula no 7/STJ
se, ainda, que a revisão da dosimetria pelo STJ somente é admitida em hipóteses
excepcionais,
quando
evidenciada
manifesta
ilegalidade,
arbitrariedade
ou
Documento eletrônico VDA56483032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Código de Controle do Documento: 0ce7f2a5-cd66-4271-ad53-ff33ff58e28f

desproporcionalidade, o que não teria sido verificado no caso concreto. Quanto à alegada
violação ao
III, “d”, do Código Penal, a decisão também registrou a manifesta
art. 65,
falta de interesse recursal, ao fundamento de que a atenuante da confissão foi aplicada
integralmente, e não de forma parcial (e-STJ fls.
).
441/454
Interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido pela decisão
monocrática ora agravada, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade (e-STJ fls.
).
512/517
Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls.
), sustenta o agravante
527/537
que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, razão pela qual seria indevida a aplicação da
. Afirma que o
Súmula no 182/STJ
agravo em recurso especial teria enfrentado o óbice da
, a alegada
Súmula no 7/STJ
impossibilidade de revisão da dosimetria e a ausência de interesse recursal quanto à
confissão espontânea.
Argumenta que as teses defensivas prescindiriam do reexame de provas, pois
demandariam apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no
acórdão recorrido. Defende, em especial, a existência de manifesta ilegalidade na
manutenção do regime inicial fechado para pena inferior a 4 anos, sob a alegação de que
a reincidência foi compensada integralmente com a confissão espontânea e de que as
circunstâncias judiciais seriam predominantemente favoráveis, incidindo, no ponto, as
Súmulas no
e no

269/STJ
440/STJ.
Defende, ainda, a excepcionalidade da hipótese para fins de revisão da
dosimetria e do regime prisional pelo STJ, bem como mantém, sucessivamente, o
prequestionamento das demais matérias deduzidas no recurso especial, relativas à
configuração da receptação qualificada, à valoração dos maus antecedentes, à
reincidência e à confissão espontânea.
Requer, ao fim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito
ao colegiado, para que seja conhecido e provido o agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial, a fim de viabilizar o
processamento do recurso especial defensivo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56483032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Código de Controle do Documento: 0ce7f2a5-cd66-4271-ad53-ff33ff58e28f

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante assinalado na decisão monocrática, o conhecimento do agravo
pressupõe o integral cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. À luz do princípio da
dialeticidade, não basta à parte agravante reiterar as teses deduzidas no apelo nobre ou
afirmar, genericamente, a inaplicabilidade dos óbices sumulares; é indispensável
demonstrar, de modo analítico e suficiente, por que cada um dos fundamentos adotados
na decisão agravada não subsiste.
No caso concreto, o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse
requisito processual.
Com efeito, a decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na
impossibilidade de discussão de questões de fato e de reexame de matéria de caráter
probatório, incidindo, assim, no óbice da
, ao entendimento de que a
Súmula no 7/STJ
análise da alegada ausência de prova da qualificadora da receptação, da pretensão de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e da revisão da dosimetria,
notadamente quanto aos maus antecedentes, à reincidência e à pena-base, demandaria
aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos.
Não obstante, nas razões do agravo em recurso especial o recorrente não
demonstrou, de forma concreta e particularizada, como seria possível acolher a pretensão
de desclassificação da receptação qualificada para a modalidade simples, afastar os
fundamentos utilizados para a fixação do regime inicial fechado ou rever a valoração dos
antecedentes e da reincidência sem rediscutir os elementos de prova valorados pelas
instâncias ordinárias, nem de que modo seria viável revisar a dosimetria da pena,
especialmente quanto à alegação de
e à apontada desproporcionalidade da
bis in idem
pena-base, sem nova incursão no acervo probatório e no contexto fático delineado no
acórdão recorrido.
Para afastar o impedimento da Súmula no 7 do STJ, seria imperativo que o
agravante, por meio de cotejo analítico, demonstrasse que as pretensões recursais
deduzidas não demandam a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas
a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão de inadmissão.
Conforme reiteradamente decidido, “são insuficientes, para rebater a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
Documento eletrônico VDA56483032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Código de Controle do Documento: 0ce7f2a5-cd66-4271-ad53-ff33ff58e28f

não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
” (AgRg no AREsp n.
rel. Ministro
apreciação fático-probatória dos autos
2.176.543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/03/2023)
Além disso, a decisão agravada consignou expressamente que a revisão da
pena, em recurso especial, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando
configurada manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou evidente desproporcionalidade na
fixação da reprimenda. Esse fundamento não foi adequadamente infirmado nas razões do
agravo.
De fato, o agravante não demonstrou, de modo analítico, a excepcionalidade
necessária à superação da orientação invocada na origem, limitando-se a reiterar a tese de
e de arbitrariedade na fixação da pena-base, sem indicar erro jurídico
bis in idem
evidente, desproporcionalidade manifesta ou ilegalidade flagrante que autorizasse a
intervenção desta Corte Superior na dosimetria. Também não houve demonstração de
distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes aplicados na decisão de
inadmissibilidade.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a superação do óbice da
exige que a parte agravante demonstre, de forma analítica e
Súmula no 83/STJ
fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados na origem. Esse ônus dialético
se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da jurisprudência, mediante a
colação de julgados supervenientes que configurem a superação (
) da tese; ou
overruling
(ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as particularidades fáticas ou
jurídicas do caso concreto o distinguem (
) dos paradigmas invocados.
distinguishing
Trata-se de entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal (AgRg no AREsp
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
2956824/AC,
DJEN de
.
05/08/2025,
15/08/2025)
É de ver, outrossim, que a parte agravante também não infirmou
adequadamente a conclusão de ausência de interesse recursal quanto à alegada violação
ao
III, “d”, do Código Penal, uma vez que a decisão agravada consignou
art. 65,
expressamente que a atenuante da confissão espontânea foi aplicada integralmente, e não
de forma parcial.
Documento eletrônico VDA56483032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Código de Controle do Documento: 0ce7f2a5-cd66-4271-ad53-ff33ff58e28f

A esse respeito, o agravo limita-se a reiterar a alegação de violação à
e ao
III, “d”, do Código Penal, sem demonstrar qual utilidade
Súmula no 545/STJ
art. 65,
processual remanesceria à defesa, diante do reconhecimento da atenuante e de sua
compensação integral com a agravante da reincidência pelo Tribunal de origem.
Destarte, diante da impugnação insuficiente ao óbice da
,
Súmula no 7/STJ
bem como da ausência de ataque específico aos fundamentos relativos à
excepcionalidade da revisão da dosimetria e à falta de interesse recursal quanto à tese da
confissão espontânea, incide a
, impondo-se o não conhecimento do
Súmula no 182/STJ
agravo, nos termos do
III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
art. 932,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Tudo considerado, o agravo regimental não apresenta argumentos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56483032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Código de Controle do Documento: 0ce7f2a5-cd66-4271-ad53-ff33ff58e28f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0131381-5
AREsp 3.225.824 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08001382620248205153 8001382620248205153
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WENDELL SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: WENDELL SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WENDELL SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426415151918906505<@
2026/0131381-5 - AREsp 3225824 Petição : 2026/0041376-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:09:15
Código de Controle do Documento: D8D5843D-F502-41FE-AAED-6F0B62E72DAF